Tribunal: TJMT
Processo: 1071609-40.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071609-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WELLITON BARBOZA BRANDAO - CPF: 870.430.411-04 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRENTE), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO DIRETAMENTE CONTRA A SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 529/STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 222463657, na reclamação nº 1071609-40.2023.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame
do(s) recurso(s)
recursal.

- da ilegitimidade passiva

A Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) dispõe
:

"No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ao terceiro prejudicado acionar diretamente a seguradora do responsável, salvo as hipóteses previstas em lei ou no contrato de seguro."

No caso, verifica-se que o Reclamante moveu a demanda diretamente contra a Seguradora, sem que esteja presente qualquer das hipóteses excepcionais previstas na referida Súmula.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DO SEGURADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 529/STJ
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 529/STJ manifesta-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de terceiro prejudicado ingressar com pedido de denunciação da lide à seguradora quando o segurado não tiver integrado a relação processual.
2. No caso dos autos, mostrou-se correto o indeferimento do pedido de denunciação da lide, pois foi constatado que o segurado não integrou a lide. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1559077 RJ 2019/0230968-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020)
.
Grifei.

“Ementa: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO DIRETAMENTE CONTRA A SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 529 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO
– RECURSOS PREJUDICADOS.”

(TJMT – TRU – RI nº 1007244-42.2017.8.11.0015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/04/2019 - DJE 12/04/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

c
)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

v

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024